Tribunal: TJES
Processo: 5005556-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005556-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIMARIO CARDOSO PIMENTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005556-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIMARIO CARDOSO PIMENTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MARQUES - ES21565-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do processo nº 5014045-18.2021.8.08.0024 que, em suma, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, que pretendia a remarcação de teste de aptidão física (TAF) no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese: i) na primeira lista de convocação para o TAF seu nome não constava e que foi surpresado com uma segunda publicação; ii) prazo exíguo entre a segunda convocação e a realização da prova.

Efeito suspensivo indeferido (1726208). Contrarrazões apresentadas (1803644 e 1802140). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005556-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIMARIO CARDOSO PIMENTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MARQUES - ES21565-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do processo nº 5014045-18.2021.8.08.0024 que, em suma, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, que pretendia a remarcação de teste de aptidão física (TAF) no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais.

A parte agravante sustenta, em suma, que: i) na primeira lista de convocação para o TAF seu nome não constava e que foi surpresado com uma segunda publicação; ii) prazo exíguo entre a segunda convocação e a realização da prova.

Embora o agravado Estado do Espírito Santo tenha impugnado a gratuidade da justiça, tenho que tal pleito deve ser antes examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Além disso, considerando que o agravante interpôs o presente recurso sob os efeitos da gratuidade da justiça deferida pelo juízo de origem, eventual revogação no atualmente momento não teria o condão de obstar o processamento do presente recurso, haja vista seus efeitos prospectivos.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[1]

Conforme se extrai das alegações recursais, o agravante não compareceu à prova de aptidão física (TAF), conforme publicação de convocação, haja vista que não constou na primeira lista e, com isso, acreditou que não haveria mais outras publicações aumentando a lista de convocados.

Considerando as razões recursais apresentadas pelas partes, não encontrei fundamentos suficientes a alterar a conclusão alcançada quando do indeferimento do efeito suspensivo.

Assim como a tese firmada pelo Pretório Excelso no RE n

º 630733, tema nº 335, no sentido de que
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
[...]
, em nome da segurança
jurídica.
[2]

Além do firme entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ de que
a notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie.
[3]

Bem como as regras previstas no edital em questão, cuja norma do item 10.2.3.1 prevê que
não haverá segunda chamada para realização do Exame de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Exame, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

Com base em tais premissas, não encontrei nos autos provas que evidenciem a fumaça do bom direito, na medida em que é obrigação do candidato acompanhar as publicações do certame, cujo não comparecimento na prova de aptidão física pelo desconhecimento da sua convocação, devidamente publicada no site da banca examinadora, não é motivo para a sua remarcação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[2]
(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228

DIVULG 19-11-2013

PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

[3]
(AgInt no MS 21.467/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018)

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEGUNDA CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROPVIDO.

1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Conforme se extrai das alegações recursais, o agravante não compareceu à prova de aptidão física (TAF), conforme publicação de convocação, haja vista que não constou na primeira lista e, com isso, acreditou que não haveria mais outras publicações aumentando a lista de convocados.
3.
Assim como a tese firmada pelo Pretório Excelso no RE n º 630733, tema nº 335, no sentido de que
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
[...]
, em nome da segurança
jurídica. Além do firme entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ de que
a notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie.
Bem como as regras previstas no edital em questão, cuja norma do item 10.2.3.1 prevê que
não haverá segunda chamada para realização do Exame de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Exame, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

4.
Com base em tais premissas, não encontrei nos autos provas que evidenciem a fumaça do bom direito, na medida em que é obrigação do candidato acompanhar as publicações do certame, cujo não comparecimento na prova de aptidão física pelo desconhecimento da sua convocação, devidamente publicada no site da banca examinadora, não é motivo para a sua remarcação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.